Tribunal: TJES
Processo: 5022275-69.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022275-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDER DO CARMO ROCHA
RECORRIDO: GABRIELA OLIVEIRA GUSMAO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por dano moral ajuizada pela Requerente, sob a alegação de que teve sua imagem utilizada pelo Requerido em vídeo divulgado no YouTube sem a devida autorização. Alega a Requerente que, em meados de 2015, participou, junto com sua companheira da época, da elaboração e produção de um vídeo sobre voo de parapente, que teria como objetivo divulgar o esporte, inclusive para canais de televisão fechados. Aduz ainda que, embora tenha autorizado as gravações das aulas e depoimentos, não teria concedido autorização para a publicação do material em quaisquer plataformas, motivo pelo qual requer a exclusão do vídeo e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: i) CONDENAR a parte requerida a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte requerente, a título de danos morais, acrescida de juros e correção monetária a partir desde arbitramento (Súmula 362 – STJ); ii) DETERMINAR que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, exclua o vídeo objeto dos autos, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Inicialmente, insta ressaltar que o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal garante como direito fundamental a proteção à personalidade, determinando que a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Em caso de violação de qualquer desses direitos, o prejudicado tem assegurado o direito de buscar indenização por danos morais

Ademais, o Código Civil também dispõe acerca do direito à imagem no capítulo destinado aos direitos da personalidade, em seu artigo 20, o qual dispõe que, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a utilização da imagem das pessoas poderá ser proibida a seu requerimento e sem prejuízo da respectiva indenização, caso seja atingida a honra, a boa fama e a responsabilidade, ou, ainda, se for destinada a fins comerciais

No caso sub examine, conforme comprovado nos autos, restou incontroversa a utilização da imagem da recorrida em vídeo publicado no canal de YouTube da parte recorrente, evidentemente com o propósito e com o fim de divulgação do trabalho e comércio, de modo a implementar eventuais vendas e aquecer os negócios.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a utilização da imagem das pessoas para fins comerciais somente é possível quando houver expressa autorização, sendo cabível a respectiva indenização quando não autorizado o seu uso.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)